Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701364-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO SANTANA RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO SANTANA RAMOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação pelo procedimento comum proposta do BANCO BRB e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 219897338 - autos de origem): “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a limitação dos descontos mensais realizados pelos réus em seu contracheque ao patamar equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes pois não se permite vislumbrar a probabilidade do direito do autor. Com efeito, o contracheque referente ao mês de setembro de 2024 (ID 216463502 - Pág. 1), demostra que a parte autora auferiu remuneração bruta de R$ 15.912,70, e liquida, abatido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição de pensão militar), de R$ 13.102,33. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 3.930,70, nos termos do art. 29, §1o da Lei 10.486 de 2022. O mesmo contracheque indica, no entanto, que foram realizados descontos decorrentes de empréstimos consignados que somam R$ 3.930,61, ou seja, dentro do limite estabelecido pela Lei 10.486 de 2022. Assim, inexiste a probabilidade do direito alegado pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz que os descontos consignados que vêm sendo realizados em sua conta corrente comprometem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração líquida. Defende que “de acordo com o artigo 116, §2o, da Lei Complementar no 840/2011, a soma das consignações não pode exceder a 35% dos rendimentos líquidos do servidor público, como é o caso do Agravante”. Argumentou que “no caso em tela, é evidente que a Agravante está sofrendo descontos em montante superior ao permitido, o que inviabiliza a manutenção de sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). Portanto, há forte probabilidade de êxito no pedido revisional.” Portanto, aduz que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida; bem como afastados os efeitos da mora. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela no sentido de determinar à parte requerida, ora Agravada, que limitem os descontos que vêm sendo realizados diretamente em seu contracheque ao valor equivalente à 35% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios) da parte agravante. O empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público do Distrito Federal é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 116, §2o); pela Lei no 10.486/2002, que disciplina especificamente a respeito da remuneração dos servidores militares do Distrito Federal e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Nesse contexto, o art. 29, §1o, da Lei no 10.486/2002 estabelece que: “(...) Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (...)”. Há que se considerar, ainda, o disposto no inciso II, do parágrafo único do art. 1o da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares dos Estados e do Distrito Federal. Assim, verifica-se que o limite estabelecido na legislação de regência, para desconto de empréstimos consignados na folha de pagamento de servidor militar ativo ou inativo do Distrito Federal, não pode ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta para quitação das dívidas consignadas, com o propósito de garantir o mínimo existencial. No caso dos autos, o contracheque referente ao mês de setembro de 2024 (ID 216463502 - Pág. 1 – autos de origem) evidencia que a parte autora recebeu uma remuneração bruta de R$ 15.912,70 e, após os descontos obrigatórios, obteve uma remuneração líquida de R$ 13.102,33. Dessa forma, a margem consignável para o referido mês, conforme o disposto no art. 29, §1o, da Lei 10.486/2022, seria de R$ 3.930,70. O mesmo contracheque revela, entretanto, que foram efetuados descontos relativos a empréstimos consignados, totalizando R$ 3.930,61, montante que se encontra abaixo do limite previsto pela Lei 10.486/2022. Assim, uma vez que os elementos constantes do feito de origem indicam que o limite definido por lei não foi ultrapassado, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Ademais, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor a ordem dos empréstimos realizados entre as partes e as circunstâncias que levaram o ora agravante a limitar seu pedido em relação a determinadas instituições financeiras, em detrimento de outras. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DELINEADOS NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC. 2. Ao servidor público do Distrito Federal, aplicam-se as disposições do art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011, que permite o desconto de empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento dos servidores até o limite de 30% (trinta por cento). Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. Os contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. 4.1 Caso concreto em que inexiste prova documental de que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento seja superior a 35%, de modo que deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência perseguida, a fim de que, no processo de referência, sejam produzidas as provas necessárias ao reconhecimento do alegado superendividamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1763346, 07024838720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela ora recorrente e a necessidade de ampla dilação probatória a fim de que sejam comprovados os fatos alegados pela parte autora/agravante. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 16:23:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora